Tribunal: TJDFT
Processo: 0732183-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Tributário. Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF – marco inicial: data do diagnóstico – marco final: até a suspensão da cobrança. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se pretende o reconhecimento da isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF à servidora distrital aposentada, em razão de cardiopatia grave.
2. A sentença julgou procedentes os pedidos, determinando a restituição de R$ 54.749,24, referente ao período de novembro de 2021 a janeiro de 2024.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a restituição deve ser limitada ao período de dezembro de 2021 a outubro de 2022, conforme alegado pelo Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. A matéria devolvida para reexame está restrita ao período de ressarcimento. Nesse ponto, não assiste razão ao Distrito Federal. O pedido inicial compreende a devolução do imposto pago de dezembro de 2021 até a efetiva suspensão da cobrança. A perícia médica indicou que a moléstia grave remonta a 03/11/2021 (ID 1731181094 - Pág. 5).
5. Por outro lado, a cobrança do IRPF somente foi suspensa após a prolação da decisão que antecipou a tutela provisória de urgência, em 12/01/2024 (ID 74583374 - Pág. 1).
6. O IRPF referente ao mês de novembro de 2021 foi efetivamente cobrado no mês de dezembro de 2021, por essa razão deve ser mantido o período de restituição tal como reconhecido na r. sentença.
IV. Dispositivo
7. Recurso desprovido.
8. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a